Tribunal: TJMT
Processo: 0003601-53.2013.8.11.0009
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003601-53.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.831.971/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CIVEL
- EXECUÇÃO FISCAL -
PARCIAL QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DO
DÉBITO

-

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
QUANTO ÀS CDAS QUITADAS -
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE - APELO NÃO CONHECIDO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO -
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. A decisão que, de ofício, declara a prescrição de parte do débito exequendo e determina o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente tem natureza interlocutória, que desafia a interposição do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC e, não, de Recurso de Apelação, constituindo a sua interposição erro grosseiro
a
imped
ir
que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, de modo a obstar o conhecimento da Apelação.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo

MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo
Dr. Rafael
Depra

Panichella
, MM. Juiz de
Direito da 1
ª Vara
da
quela
Comarca
nos autos da Execução Fiscal ajuizada
em desfavor de
P. CONSTRO-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
,
pela qual foi extinto o processo
em relação às CDAs n.º 364/2013, 365/2013, 366/2013, 367/2013, 368/2013, 369/2018, 370/2013, 371/2013, 372/2013, 373/2013, 376/2013, 377/2013, 380/2013,
381/2013,
386/2013, 387/2013 e 388/2013,
com fulcro no art. 924,
inc.
II, do CPC,
em razão do adimplemento
extrajudicial de parte
da
dívid
a
, relativamente às
CDA’s
especificadas, deixando de

impor
honorários advocatícios sucumbenciais
, determinando, contudo,
o prosseguimento da ação quanto às
CDA ́s

não
pagas e
constantes do
s

ids

159936675
(
p
p
. 18
/
19
)
;
159936675
(
p
p.
22
/
23
)
; 159936675
(
p
p.
26
/
29
)
e 159936675
(
p. 33
)
.

Nas razões recursais (id.

159936692
), o Apelante assevera que
,
em aplicação ao princípio da causalidade
,
são devidos os honorários sucumbenciais pel
a

parte
Apelad
a
, uma vez que essa verba não integra os créditos tributários inscritos na
s
Certid
ões
da Dívida Ativa que foram quitados
via
extrajudicial.

Por
tal
motivo, requer que seja provido o recurso, reformando-se a sentença, para o fim de
ser à
Executad
a
/Apelad
a

imposto
o pagamento dos honorários sucumbenciais
,
no percentual de 10 % (dez por cento).

Devidamente intimad
a
,
a
Apelad
a
deixou transcorrer o prazo legal para contrarrazões sem qualquer manifestação (id.

159936703
).

Recurso tempestivo (id.

159936696
), sendo o Apelante dispensado do preparo (id.

160595669
).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id.

174862684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE COLÍDER
pretende a reforma da sentença a fim de que
, por
aplicação ao princípio da causalidade
,
a
Apelad
a

P. CONSTRO-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.

seja condenad
a

ao pagamento de
honorários de sucumbência
.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Apelante, concluo que o Apelo não merece ser conhecido, por ser inadmissível sua interposição visando à reforma da decisão vista no id.

159936688
, pela qual
foi
extint
o
o processo
em relação às CDAs n.º 364/2013, 365/2013, 366/2013, 367/2013, 368/2013, 369/2018, 370/2013, 371/2013, 372/2013, 373/2013, 376/2013, 377/2013, 380/2013, 381/2013, 386/2013, 387/2013 e 388/2013,
com fulcro no art. 924,
inc.
II, do CPC,
em razão do adimplemento extrajudicial de parte da dívida, relativamente às
CDA’s
especificadas, deixando de impor honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, contudo, o prosseguimento da ação quanto às
CDA ́s

não pagas e constantes dos ids 159936675 (pp. 18/19); 159936675 (pp. 22/23); 159936675 (pp. 26/29) e 159936675 (p. 33),
nos termos infra compilados:

“Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários
.

Isso porque
as Leis do Município de Colíder, que instituem a campanha de recuperação fiscal, traz em seu texto o seguinte teor
:

Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável,
cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
.

Logo, se
na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos
.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a concomitância do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim,
continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade
.

No caso,
na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO
. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016- 05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des.
Odson
Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria
Maresch
de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
,

em relação às

CDA`s
n° 364/2013, 365/2013, 366/2013, 367/2013, 368/2013, 369/2013, 370/2013, 371/2013, 372/2013,

373/2013, 376/2013, 377/2013, 380/2013, 381/2013, 386/2013, 387/2013 e 388/2013
na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime-se a Parte Autora para que apresente o demonstrativo de débito em relação às
CDA ́s

nao
pagas e requeira o que entender necessário
.
(id
. 159936689
). (
g.n
.)

De se ver, portanto,
do
dispositivo acima transcrito
,
que o Juízo singular
não extinguiu a Execução Fiscal em sua integralidade,
limitando-se a
extin
gui
r
o processo
, em parte,
apenas
em
relação as CDAs que foram quitadas extrajudicia
l
ment
e
, restando determinado, ao final, o prosseguimento do Executivo Fiscal com relação ao saldo remanescente,
das
CDAs não pagas
.

Com efeito, a decisão, conquanto intitulada de “sentença”,só poderia ser atacada por Recurso de Apelação

se

tivesse
colocado fim ao processo
, ou seja, se atingido o objeto da Execução por inteiro,
o que
à toda evidência
não ocorreu
na hipótese dos autos
.

Em verdade, portanto,
o ato judicial objurgado se trata de
decisão interlocutória, que não extinguiu a Execução
, sujeitando-se
a
eventual
Agravo de Instrumento

e, não,
a
Recurso de Apelação
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
1º/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma.
DJe
de 17/3/2022) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO.
PROSSEGUIMENTO

DO

FEITO

EM

RELAÇÃO

AOS

DEMAIS

CRÉDITOS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO. 1.
Os atos judiciais que
, em exceção de
pré
-executividade,
impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento
.
(...)
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1979715 SP 2021/0280424-5, Rel
ator:
Min
.

Humberto Martins
,
T2 - Segunda Turma, j. em
03/04/2023,
p
ublicação:
DJe
13/04/2023) (g.

n
.
)

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que
- como no caso
-
declara

quitado em
parte
o débito exequendo,
sem
, contudo,
declarar extinta a Execução em sua integralidade
, consoante o teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1º, parte final, do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício
sobre
o tema:

“
APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE APELADO: TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - ME EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
EXTINÇÃO PARCIAL - ERRO GROSSEIRO - RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA COM NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
- APELO NÃO CONHECIDO.

A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. STJ. 2ª Turma. REsp 1.947.309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023 (Info 763). Apelo não conhecido”. (TJMT - RAC: 00094009020138110037, Rel
ator:

Gilberto Lopes
Bussiki
,
j. em 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
p
ublicação: 24/04/2023)
.

Desse modo, não vislumbro a possibilidade de apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do Magistrado
a quo
, sem colocar termo ao processo, não se trata de sentença, mas -
repisa-se
- de
decisão interlocutória, atacável por meio do Recurso de Agravo de Instrumento,
conforme dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.
”

Destarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o seu cabimento, o
não conhecimento do Recurso de Apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER

é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE COLÍDER
, por
sua
manifesta inadmiss
ibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023